Tribunal: TJDFT
Processo: 0010514-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010514-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ADENILTON ALMEIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INVERSÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido. 2. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado gera direito a indenização por lucros cessantes, uma vez que o consumidor não usufrui a potencialidade do imóvel, seja com escopo da locação, seja com o objetivo de fixar sua residência. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Temas 970 e 971, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. 4. O mero descumprimento contratual, embora capaz de acarretar frustrações diversas, não é passível de gerar a indenização por danos morais. 5. Recurso do autor não provido. Apelo das rés parcialmente provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 403 do Código Civil, defendendo a impossibilidade da manutenção da condenação em lucros cessantes. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a vendedora responder pela indenização a título de lucros cessantes, sendo o prejuízo presumido, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 4. A análise da alegada excepcionalidade do caso não dispensa o reexame das circunstâncias fáticas dos autos. Aplicação da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1129081/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005